Tribunal: TJPA
Processo: 0014191-64.2011.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014191-64.2011.8.14.0401

APELANTE: REGIANE SOUSA DOS ANJOS

FISCAL DA LEI: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0014191-64.2011.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: REGIANE SOUSA DOS ANJOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE IMPOSTA. IMPROVIDO
. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. IMPROCEDENTE.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0014191-64.2011.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: REGIANE SOUSA DOS ANJOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
REGIANE SOUSA DOS ANJOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara de Entorpecentes e Combate as Organizações Criminosas de Belém /PA, que a condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1.400 (um mil e quatrocentos) dias-multa a ser cumprida em regime fechado, pela prática do crime descrito nos arts. 33,
caput
e 35 da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 4746667 p. 2-5) em resumo, que em 15/09/2011, por volta de 04h30, policiais militares estavam em ronda ostensiva pelo Canal Água Cristal no Bairro da Marambaia, quando avistaram a Apelante ingerindo bebida alcóolica e em atitude suspeita, ocasião em que a abordaram e, após revista encontraram consigo 11 (onze) petecas de pasta base de cocaína e uma quantia em dinheiro.

Em revista à sua residência foram encontrados ainda 131 (cento e trinta e uma) embalagens de uma substância pastosa branca; 02 (dois) sacos plásticos incolor de substância branca liquefeita pesando 237,182g (duzentos e trinta e sete gramas e cento e oitenta e dois miligramas), 36 (trinta e seis) tabletes de erva embalada em papel alumínio, pesando 45,63g (quarenta e cinco gramas e sessenta e três miligramas) e outra quantia em dinheiro, totalizando R$ 58,00 (cinquenta e oito reais), além do que estava em seu interior também o nacional Joel Silva de Souza.

Devido aos fatos, a apelante e Joel Silva de Souza foram denunciados como incursos na pena do artigo 33,
caput
e 35 da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória com relação a Regiane e de extinção por morte com relação à Joel (ID nº 4746678 p. 1-7), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4746678 p. 22-26) pugnando pelo
redimensionamento
da pena base para o mínimo, além da aplicação da causa de diminuição no grau máximo de 2/3 com a consequente substituição da sanção privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 4746678 e 4746679), pleiteando o improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento.
(ID nº 4746680 p. 4-8).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço dos recursos e passo a proferir o voto.

1.

Do pedido de redimensionamento da pena-base para o mínimo legal

A Defesa requereu reforma da dosimetria das penas, aduzindo que a fixação do apenamento base não atendeu aos critérios exigidos pela legislação, e com isso pleiteia a fixação das penas-base no seu mínimo legal.

Segue trecho da sentença:

“(...)

1)

Do crime de Tráfico relativamente à ré REGIANE SOUSA DOS ANJOS

(...)

i)

Considerável a quantidade de droga apreendida, qual seja, aproximadamente mais de meio quilo divido entre maconha e cocaína, valorando-se negativamente esta circunstância.

(...)

Verificando a existência de circunstância desfavorável é que fixo a
pena-base
um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

(...)

2)

Do Crime de Associação relativamente à ré REGIANE SOUSA DOS ANJOS

(...)

i)

Considerável a quantidade de droga apreendida, qual seja, aproximadamente mais de meio quilo divido entre maconha e cocaína, valorando-se negativamente esta circunstância.

(...)

Verificando a existência de circunstância desfavorável é que fixo a
pena-base
acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.”

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em relação ao crime de tráfico em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, enquanto do delito de associação para o tráfico, apesar da circunstância desfavorável o Juízo já fixou na menor proporção. Portanto, ambas foram fixadas de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção dos crimes, não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que as penas se encontram bem dosadas, proporcionais ao delito e à situação da recorrente, não merecendo reformas.

2. Do reconhecimento do tráfico privilegiado
com
consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na maior fração, considerando que a Recorrente preenche todos os requisitos.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar a referida causa de diminuição de forma fundamentada, por entender que a apelante não preenchia todos os requisitos:

“
Não milita em favor da acusada a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, pois, conquanto dos autos conste seja primária sem maus antecedentes, sobejam elementos a indicarem estar a ré envolvida em atividades criminosas, tendo, na oportunidade de sua prisão, sido presa na companhia do coréu JOEL, já falecido, havendo divisão de tarefas, fabricação da droga e repasse a terceiros, mediante pagamento, tudo a evidenciar a empresa criminosa como meio próprio de vida.”

Por tais razões, entendo ser correto o afastamento do referido benefício, uma vez não preenchido cumulativamente os requisitos previstos no
§4º, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, haja vista que as circunstâncias do caso concreto indicam que a Apelante integra associação criminosa.

Assim,
não acolho
a pretensão recursal em comento.

Por fim, incabível substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não se encontrarem presentes os requisitos do artigo 33, §2º, “b” e 44, do CP, especialmente o seu inciso I, já que a reprimenda aplicada é superior a 04 (quatro) anos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença de primeiro grau, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 07/12/2022